Tribunal: STF
Processo: HC 69002
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
Sentença  condenatória:  garantias  do  contraditorio  e  da
motivação.
         Acórdão que adota, como razão de  decidir,  o  parecer,  que
transcreve, do Ministério Público, funcionando  como  "custos legis",
não  fere  os  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e   do
contraditorio; fundamentação improcedente também  e  fundamentação  e
não  se  presta  o  "habeas  corpus"  para  aferir  da  sua   alegada
improcedencia, mediante reapreciação da prova.